Tribunal: TJBA
Processo: 8012778-40.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012778-40.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FABIO SOUZA BRITO

Advogado(s)
:
HENRIQUE ANTONIO BRITO SANTANA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO NORDESTE E CENTROS NORTE E SUL DA BAHIA LTDA - SICOOB COOPERE

Advogado(s)
:
MANOEL LERCIANO LOPES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de suspensão do feito, formulado sob o argumento de existência de prejudicialidade externa em razão de ação de cobrança securitária ajuizada pelo agravante em face da seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de ação de cobrança securitária relacionada ao débito executado configura prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão da execução de título extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão da execução somente é admitida nas hipóteses legalmente previstas, nos termos do art. 921 do CPC, que remete às situações do art. 313 do mesmo diploma legal.

4. A prejudicialidade externa exige relação de dependência lógica ou jurídica entre as demandas, de modo que o julgamento de uma constitua pressuposto necessário para a solução da outra.

5. A ação de cobrança securitária não interfere na validade, liquidez ou exigibilidade do título executivo, não constituindo condição para o regular prosseguimento da execução.

6. A eventual procedência da demanda securitária apenas viabiliza a satisfação do débito, sem condicionar o exercício do direito de crédito pelo exequente.

7. Inexistindo risco concreto de decisões conflitantes ou relação de interdependência entre as demandas, revela-se incabível a suspensão do feito executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A suspensão da execução por prejudicialidade externa exige relação de dependência jurídica entre as demandas.

2. A ação de cobrança securitária não afeta a validade, liquidez ou exigibilidade do título executivo.

3. A existência de demanda securitária não autoriza, por si só, a suspensão da execução de título extrajudicial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012778-40.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante FABIO SOUZA BRITO e como apelada COOPERATIVA DE CREDITO DO NORDESTE E CENTROS NORTE E SUL DA BAHIA LTDA - SICOOB COOPERE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .